Tribunal: TJMT
Processo: 1026940-07.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 1026940-07.2020.8.11.0000
PACIENTE: ISAEL SANTOS MENEZES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA
Plantão Judiciário
Vistos, etc.
Recebi em 18-12-2020, às 17:18 horas.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar impetrado em benefício do paciente Isael Santos Menezes, submetido, em tese, a constrangimento ilegal pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina por converter a prisão em flagrante em preventiva nos autos da ação penal no. 1002010-83.2020.8.11.0012, em que acusado do suposto cometimento dos crimes de lesão corporal, ameaça (duas vezes) e vias de fato.
A Impetrante informa que o Paciente foi preso em flagrante delito em 12-12-2020, pela suposta prática de delito no âmbito da chamada Lei Maria da Penha (lesão corporal e vias de fato), sendo que o Magistrado de Primeiro Grau, ao receber a peça flagrancial, decretou, de ofício, a prisão preventiva.
Sustenta, em síntese, quanto a impossibilidade de decretação da prisão preventiva, uma vez que não houve anterior violação de medida protetiva decretada em favor da ofendida.
Alega que, o fundamento da decisão consiste em mera repetição das elementares do tipo penal, o que é vedado pela jurisprudência.
Discorre sobre a Recomendação no. 62 do CNJ, que trata sobre a pandemia do Covid-19.
Requer a concessão da liminar para determinar a imediata soltura do Paciente, com relaxamento da prisão preventiva, por flagrantemente ilegal, dada a violação aos óbices do art. 313, I e III, do CPP, bem assim diante da fundamentação genérica e inidônea, ou, subsidiariamente, com revogação da prisão cautelar, por não configurados os requisitos do art. 312 do CPP, por inobservância de seu caráter excepcional e do princípio da homogeneidade que rege sua aplicação, bem como do princípio acusatório e da máxima excepcionalidade da decretação de novas prisões preventivas, conforme recomendação no 62/2020 do CNJ, com fixação, se entender por bem, de medida de não aproximação mediante monitoração eletrônica.
É o relatório.
Decido.
Nada obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade da concessão de medida liminar em âmbito de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, a priori, a prisão preventiva imposta ao segregado encontra-se alicerçada em argumentos válidos, que satisfazem os requisitos legais da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, não despontando induvidosa qualquer ilegalidade.
E assim compreendo porque, o Juízo a quo justificou a imposição da custódia cautelar na condição de admissibilidade dos artigos 312 e 313, III, do CPP, assim como na existência de prova da materialidade e de indícios de autoria delitiva (fumus comissi delicti), e na ordem pública, porquanto, ao consultar os antecedentes criminais, constatou-se que o Paciente ostenta uma ação penal pela prática do crime de furto (periculum libertatis), além de que o autuado depositou sentimento de medo e insegurança na vítima, tornando inócuas as restrições menos gravosas porquanto seriam insuficientes diante do seu aparente espírito transgressor.
Desta feita, numa análise perfunctória, não é possível concluir que a decisão constritiva se revela absurda ou carente de fundamentação.
Ademais, ressalto que, que embora a Impetrante assevere que a medida constritiva imposta ao paciente se revela desproporcional à solução de mérito da ação penal, conforme é cediço, a prisão processual não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; motivo pelo qual é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
No que concerne à Recomendação no 62/2020 do CNJ, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a mencionada Recomendação, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Todavia nada foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, ou que o juiz ao verificar que o suspeito preenche os requisitos do art. 312, do CPP não decretasse a prisão preventiva, trata-se apenas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular.
Além disso, in casu, não restou demonstrado que o Paciente possui enfermidade, motivo pela qual incabível o pedido.
Finalmente, anoto que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no neste remédio heroico.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora Plantonista